Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM COMUM COM EX-CÔNJUGE EM MOMENTO ANTERIOR AO CASAMENTO. REGISTRO GERAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL DE PROPRIEDADE DIFERENCIADO. SEGURO. FINANCIAMENTO. PERCENTUAL DIFERENCIADO DE PARTICIPAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RENDA. ALEGADA DOAÇÃO DO VALOR DADO COMO SINAL. NECESSIADE DE DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Verificando-se que do registro geral do imóvel, que é o documento hábil a comprovar a propriedade do bem, não consta qualquer atribuição diferenciada quanto à cota parte dos proprietários, conclui-se que este pertence em partes iguais a ambos, constituindo um condomínio civil.
3. A existência de percentual diferenciado para os adquirentes em razão da composição de renda para fins de indenização securitária possui relação com o percentual de participação no seguro, não implica em percentual diferenciado sobre a propriedade do imóvel.
4. A alegação de doação de quantia dada como sinal para aquisição do imóvel, deve ser discutida em procedimento próprio, uma vez que não constou qualquer ressalva quanto à origem ou natureza de referida quantia no registro geral do bem ou na escritura de compra e venda.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.